Tribunal: TJSP
Processo: 1013822-46.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Ação ordinária de cobrança – Sobreestadia de contêineres – Extinção do processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento do decurso do prazo prescricional do direito de ação – Recurso de apelação interposto pela autora e pelo advogado da ré, na qualidade de terceiro interessado – Inaplicabilidade da prescrição trienal – Transporte unimodal – Dívida fundada em instrumento particular –

Ementa:
Ação ordinária de cobrança – Sobreestadia de contêineres – Extinção do processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento do decurso do prazo prescricional do direito de ação – Recurso de apelação interposto pela autora e pelo advogado da ré, na qualidade de terceiro interessado – Inaplicabilidade da prescrição trienal – Transporte unimodal – Dívida fundada em instrumento particular – Valores que são liquidados mediante simples operação aritmética – Prazo quinquenal (art. 206, § 5o, I, do Código Civil) – Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça em sede de uniformização de jurisprudência e da Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Sentença anulada – Teoria da causa madura – Incidência do art. 1013, § 4o, do CPC – Agente desconsolidador de carga que paga, em nome da ré, pelos custos da sobreestadia – Sub-rogação que transfere à autora as mesmas condições e prazos prescricionais – Postulante que não comprova o efetivo desembolso ao armador – Inexistência de provas e declarações idôneas de quitação – Inteligência do art. 434 do CPC – Questão relevante arguida em contestação e que não foi rebatida em réplica – Ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora (art. 373, I, do CPC/2015) – Honorários advocatícios sucumbenciais – Doutrina – Parâmetros delineados pelo artigo 85, § 2o, do CPC – Recente julgado do Tribunal da Cidadania referente à forma de fixação da verba sucumbencial (REsp n. 1.746.072/PR) – Percentual que, na hipótese dos autos, deve ser fixado sobre o valor do proveito econômico obtido, que se confunde com o valor atribuído à causa – Sentença reformada – Recurso do terceiro interessado provido, resultando desprovido o apelo da autora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013822-46.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
MARCOS RAGAZZI, é apelado/apelante TRANSITEX - TRÂNSITOS DE
EXTREMADURA S/A (MASSA FALIDA ) e Apelado YARA ALIMENTOS
LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
terceiro interessado, advogado da ré, e negaram provimento ao apelo da autora.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013822-46.2016.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Cível no 1013822-46.2016.8.26.0562
Apelante/Apelado: Marcos Ragazzi
Apelado: Yara Alimentos Ltda. Em Recuperação Judicial
Apelado/Apelante: Transitex - Trânsitos de Extremadura S/A (MASSA
FALIDA )
Interessado: Jerry Edwin Ricaldi Rocha
Comarca: Santos
Voto n. 7690
Ação ordinária de cobrança – Sobreestadia de contêineres –
Extinção do processo, com resolução do mérito, ante o
reconhecimento do decurso do prazo prescricional do
direito de ação – Recurso de apelação interposto pela
autora e pelo advogado da ré, na qualidade de terceiro
interessado – Inaplicabilidade da prescrição trienal –
Transporte unimodal – Dívida fundada em instrumento
particular – Valores que são liquidados mediante simples
operação aritmética – Prazo quinquenal (art. 206, § 5o, I, do
Código Civil) – Precedente deste Egrégio Tribunal de
Justiça em sede de uniformização de jurisprudência e da
Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça –
Sentença anulada – Teoria da causa madura – Incidência do
art. 1013, § 4o, do CPC – Agente desconsolidador de carga
que paga, em nome da ré, pelos custos da sobreestadia –
Sub-rogação que transfere à autora as mesmas condições e
prazos prescricionais – Postulante que não comprova o
efetivo desembolso ao armador – Inexistência de provas e
declarações idôneas de quitação – Inteligência do art. 434
do CPC – Questão relevante arguida em contestação e que
não foi rebatida em réplica – Ausência de prova do fato
constitutivo do direito da autora (art. 373, I, do CPC/2015)
– Honorários advocatícios sucumbenciais – Doutrina –
Parâmetros delineados pelo artigo 85, § 2o, do CPC –
Recente julgado do Tribunal da Cidadania referente à
forma de fixação da verba sucumbencial (REsp n.
1.746.072/PR) – Percentual que, na hipótese dos autos,
deve ser fixado sobre o valor do proveito econômico
obtido, que se confunde com o valor atribuído à causa –
Sentença reformada – Recurso do terceiro interessado
provido, resultando desprovido o apelo da autora.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por TRANSITEX

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013822-46.2016.8.26.0562 -Voto no
3
TRÂNSITOS DE EXTREMADURA S/A contra YARA ALIMENTOS LTDA
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Narrou a requerente, em síntese, ter sido contratada pela
demandada para efetuar transporte internacional de mercadorias. Realizado o
trajeto, a mercadoria foi descarregada no porto de Santos e armazenada na área
retroportuária em 10.02.2012.
Comunicada a chegada dos produtos, a ré informou, no dia
03.04.2012, a desistência da nacionalização, bem como emitiu declaração de
abandono de carga.
Em decorrência do abandono, aduziu que teve de desembolsar a
quantia de US$ 32.000,00 em favor do armador CSVA Agência Marítima SL
Sucursal em Portugal, referente à sobreestadia dos contêineres.
Pretende, pois, o recebimento da quantia de R$ 118.400,00.
Após o devido trâmite processual, sobreveio a r. sentença de fls.
115/14, que extinguiu o processo, com resolução de mérito, ante o
reconhecimento da prescrição trienal, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Ao
final, compeliu a postulante ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios de sucumbência, estes fixados por equidade no importe de R$
3.000,00.
A demandante opôs embargos de declaração a fls. 118/121, os
quais foram rejeitados pelo d. Magistrado “a quo” (fls. 130/131).
Insatisfeito, o causídico da requerida, na qualidade de terceiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013822-46.2016.8.26.0562 -Voto no
4
interessado, interpôs recurso de apelação visando majorar os seus honorários
advocatícios por meio da disposição contida no art. 85, § 2o, do CPC (fls. 134/140).
A autora, por sua vez, bate-se pela reforma do r. “decisum”
sustentando a inaplicabilidade do prazo prescricional trienal para a hipótese dos
autos. Ao final, requer a condenação da ré ao pagamento formulado na exordial
(fls. 144/154).
Contrarrazões oferecidas pela ré às fls. 159/161.
Intimada a douta Procuradoria Geral de Justiça, o Ministério
Público ofereceu parecer declinando de seu direito de manifestação (fls. 178/180).
É o relatório.
Faz-se imperioso, inicialmente, afastar o decreto de extinção do
processo, haja vista a ausência de consumação do prazo prescricional previsto para
o caso em testilha.
Pois bem. O conhecimento de transporte de fls. 22/23 comprova
que a contratação entabulada entre as partes abrangeu, unicamente, a via
marítima. Trata-se, pois, de transporte unimodal.
Nesse caso, a Colenda Turma Especial da Seção de Direito Privado
II desta Egrégia Corte Bandeirante uniformizou a jurisprudência para fixar a
aplicação do prazo prescricional decenal, salvo quando existente contrato escrito,
oportunidade em que se aplica o prazo de cinco anos:
“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013822-46.2016.8.26.0562 -Voto no
5
Ação de cobrança de sobreestadia de containers

Prescrição
Suscitação do incidente pelo eminente
Desembargador José Araldo da Costa Telles Existência de
quatro teses acerca do prazo prescricional aplicável à
espécie Jurisprudência não pacificada Prescrição ânua
Art. 22 da Lei no 9.611/98 ou Decreto-Lei no 116/67
Inaplicabilidade Matéria que era regulada pelo art. 449,
3, do revogado Código Comercial, que coexistia com os
referidos
diplomas
e
que
não
eram
aplicados

Impossibilidade de aplicação analógica da Lei no 9.611/98
que regula o transporte multimodal e não unimodal
Aplicação do Código Civil, inclusive porque foi o diploma que
revogou o dispositivo antes aplicável Art. 206, § 3o, do CC
Inaplicabilidade
Dispositivo incidente apenas nas
hipóteses de reparação civil decorrente de ato ilícito

Caracterização da cobrança de sobreestadia como mero
descumprimento contratual Necessidade de interpretação
estrita das regras de prescrição Valores líquidos previstos
em contrato Adoção da regra prevista no art. 206, § 5o, I,
do Código Civil, a estabelecer o prazo prescricional de cinco
anos Na hipótese de ausente previsão contratual aplica-se
o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil
Ausência de disciplina específica sobre o tema Precedente
do STJ
Jurisprudência uniformizada para fixar a
aplicação do prazo quinquenal (art. 206, § 5o, I, do CC) à
pretensão de cobrança de sobreestadia de containers,
desde que previstos os valores devidos a esse título em
contrato; não havendo tal previsão, o prazo passa a ser o
decenal (art. 205 do CC)” (Incidente de Uniformização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013822-46.2016.8.26.0562 -Voto no
6
Jurisprudência n. 0127698-38.2013.8.26.0000, Rel. Manoel
Mattos, Turma Especial - Privado 2, j. 24.04.2014) sem
destaque no original.
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação interna na
mesma vertente:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA POR SOBREESTADIA DE CONTÊINERES.
TRANSPORTE
MARÍTIMO.
UNIMODAL.
"TAXA"
DE
SOBREESTADIA PREVISTA CONTRATUALMENTE. PRAZO
PRESCRICIONAL. ART. 206, §5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRAZO PREVISTO NOS ARTS. 8o
DO DECRETO-LEI No 116/1967 E 22 DA LEI No 9.611/1998.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança de valores relativos
a despesas de sobreestadia de contêineres (demurrage)
previamente estabelecidos em contrato de transporte
marítimo (unimodal). (...). 6. Por isso, em se tratando de
transporte unimodal de cargas, quando a taxa de
sobreestadia objeto da cobrança for oriunda de disposição
contratual que estabeleça os dados e os critérios
necessários ao cálculo dos valores devidos a título de
ressarcimento pelos prejuízos causados em virtude do
retorno tardio do contêiner, será quinquenal o prazo
prescricional (art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil). Caso
contrário, ou seja, nas hipóteses em que inexistente prévia
estipulação contratual, aplica-se a regra geral do art. 205
do Código Civil, ocorrendo a prescrição em 10 (dez) anos
(...) 8. Recurso especial não provido” (REsp 1340041/SP, rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013822-46.2016.8.26.0562 -Voto no
7
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j.
24.06.2015) sem ênfase no original.
Analisando-se os autos, verifica-se que o “Termo Individual de
Compromisso de Devolução de Containers Provenientes de Transporte Unimodal”
elenca, de forma clara, o preço das tarifas (fls. 21/23).
O montante líquido correspondente à indenização pela
sobreestadia resulta de simples operação aritmética, isto é, da multiplicação do
valor da diária pelo número de dias em que os recipientes de carga permaneceram
com a consignatária.
Justamente por ser um valor líquido, impõe-se a aplicação do art.
206, § 5o, inciso I, do Código Civil, de sorte que o prazo prescricional de 5 (cinco)
anos é o que melhor se ajusta à hipótese.
Observa-se, nesse sentido, o documento de fls. 96 juntado pela
própria ré, no qual confirma ter sido notificada, extrajudicialmente, em
27.04.2012, para realizar o pagamento da sobreestadia dos contêineres, oriunda
da escolha de não ter retirado a carga transportada, declarando seu abandono à
Receita Federal.
Considerando-se
o
ajuizamento desta demanda no dia
02.06.2016 e o desembarque da carga (fato não impugnado pela ré) em
09.02.2012 (fls. 21), somados à notificação extrajudicial enviada em 27.04.2012,
sobressai que o exercício da pretensão foi tempestivo.
No mais, a autora, na condição de agente consolidador da carga,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013822-46.2016.8.26.0562 -Voto no
8
pagou ao transportador marítimo a quantia de US$ 32.000,00 (R$ 118.400,00), sub-
rogando-se no direito de cobrança.
Ora, nos termos do art. 349 do Código Civil, “a sub-rogação
transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.
Bem por isso, não subsiste a decisão proferida pelo digno Juízo de
piso, que aplicou o prazo prescricional trienal, com base no art. 206, §3o, inciso V,
do Código Civil.
Portanto, anula-se a r. sentença exarada.
Entretanto, não é o caso de retornarem os autos à Primeira
Instância. Apesar de o processo ter sido extinto em virtude do reconhecimento da
prescrição, trata-se de causa madura para julgamento, porque, além de esvaído o
procedimento processual, observou-se a ampla defesa e o contraditório, incidindo
a regra do art. 1.013, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada (...) § 4o Quando
reformar sentença que reconheça a decadência ou a
prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito,
examinando as demais questões, sem determinar o retorno
do processo ao juízo de primeiro grau”.
No que diz respeito ao mérito propriamente dito, o recurso da
autora é desprovido, enquanto o apelo do terceiro interessado é provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013822-46.2016.8.26.0562 -Voto no
9
Adiante, os fundamentos.
É pressuposto lógico e prova indispensável para o exercício do
direito que a autora diz possuir, o pagamento realizado à CSVA Agência Marítima
SL Sucursal em Portugal referente à sobreestadia dos contêineres.
Todavia, a requerente não apresentou elementos hábeis a
comprovar o repasse de US$ 32.000,00 (R$ 118.400,00) ao armador.
Verifica-se que a pretensão está fundada, unicamente, no
“Acordo de Sobreestadia” acostado a fls. 29/32. No referido documento, traduzido
de forma juramentada, consta o seguinte:
“(...) Devido ao abandono de carga ocorrido no porte de
desembarque, as unidades supracitadas foram mantidas
cheias no Porto de Santos, de 09/02/2012 a 17/12/2012,
gerando um valor total de sobreestadia pendente de USD
153.648,00 em favor da CSAV. Esse montante foi cobrado
pelo escritório da CSAV em São Paulo do Consignatário por
meio da nota de débito no. 00217/12, com data de
18/04/2012, emitida pelo escritório da CSAV em São Paulo,
cujo
pagamento
ainda
não
foi
efetuado
pelo
Consignatário até o presente momento”. (...) A Transitex
Trânsitos de Extremadura SA, NIF o 508514177, na
qualidade de Matriz da filial em São Paulo da Transitex do
Brasil Serviços de Logística Ltda., compromete-se, por sua
vez, a pagar ao escritório local da CSAV em Portugal, a
CSAV
Agência Marítima Sucursal em Portugal, NIF

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013822-46.2016.8.26.0562 -Voto no
10
980400661, o valor total de USD 32.000,00 (USD 16.000,00
por contêiner) de acordo com as notas de débito n.o LIS-FA
13/00719 e LIS-FA13/00718, ambas de 10/04/2013,
anexadas ao presente, até o próximo dia 12 de abril de
2013. Com o pagamento do valor de USD 32.000,00, a
CSAV declara que o Embarcador, o Consignatário e a Parte
a Notificar, qualificados acima, liquidaram devidamente a
dívida total pendente de sobreestadia relacionada às
unidades supracitadas (...)” sem destaque no original.
Frise-se que, mesmo diante do quanto avençado, a dona dos
contêineres não concedeu nenhuma quitação à autora na oportunidade, mas a
condicionou ao efetivo pagamento do valor ajustado, que poderia ter sido
demonstrado mediante comprovante de transferência ou depósito bancário,
extrato com autenticação eletrônica, declaração de quitação ou outros meios
idôneos. Contudo, tais documentos foram negligenciados durante a fase decisória.
A ré, em contestação, alertou acerca da deficitária instrução da
exordial, pontuando que “(...) ainda que as sobreestadias cobradas pela armadora
CSAV em face da Autora sejam de responsabilidade da Ré, como cediço, o
ajuizamento de ação de regresso exige o efetivo desembolso da indenização devida
ao terceiro. Ocorre que, o documento acostado a fls. 29/30 (tradução fls. 31/32)
noticia apenas o acordo firmado entre as partes, contudo não há demonstração do
efetivo pagamento de U$ 32.000,00” (fls. 81).
Não bastasse, em réplica, a autora teve a oportunidade de
rebater essas alegações da requerida (fls. 104/108). Porém, não o fez.
Em suma, a postulante deveria ter instruído a petição inicial com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013822-46.2016.8.26.0562 -Voto no
11
documentos preexistentes e indispensáveis à propositura da demanda, provas,
todavia, que restaram negligenciadas.
Afinal, o art. 434 do CPC assevera que “Incumbe à parte instruir a
petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas
alegações”.
Em outros termos, a autora não se desincumbiu de demonstrar o
fato constitutivo do seu direito, como determina o art. 373, inciso I, do CPC.
Diante deste cenário, ou seja, sem embasamento documental
seguro de que se operou o pagamento, não há como se acolher a pretensão de
reparação do suposto prejuízo material.
Por fim, no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios
em favor do causídico da requerida na importância de R$ 3.000,00, em virtude da
apreciação equitativa, forçoso reconhecer o seu desacerto
Não obstante o art. 85 do Código de Processo Civil estabeleça os
parâmetros mínimos e máximos para a fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais, também estabelece as condições a serem atendidas para evitar
distorções na fixação da remuneração do advogado, consistentes, entre outras, no
trabalho realizado pelo profissional e no tempo exigido para o seu serviço.
O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil preconiza que a “Os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013822-46.2016.8.26.0562 -Voto no
12
Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves:
“(...) Sob a égide do CPC/1973, a inexistência de condenação
permitia ao juiz fixar o valor dos honorários sem qualquer
parâmetro, apenas atendendo aos critérios do art. 20, § 3o.
No Novo CPC tal conduta passa a ser impossível, havendo
uma gradação de parâmetro para, a partir daí, fixar os
honorários entre dez e vinte por cento: (1o) condenação;
(2o) proveito econômico obtido; (3o) valor da causa.
Estabelecido o parâmetro de fixação dos honorários, cabe
ao juiz fixar o percentual entre dez e vinte por cento que
se adequa ao grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço (...) (Manual de direito processual civil. 9a. ed.
Salvador: Editora JusPoivm. p. 287) sem destaque no
original.
Há que se lembrar de que, por força do art. 8o do indigitado
diploma processual civil, o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, deverá observar
os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
Nesses termos, destaca-se que inexiste quantia condenatória. Por
sua vez, o proveito econômico obtido (afastamento da cobrança perseguida na
peça vestibular) confunde-se com o valor atribuído à causa (R$ 118.400,00), o qual,
por não ser irrisório, impede a utilização subsidiária da apreciação equitativa
descrita no art. 85, § 8o, do CPC (“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará
o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013822-46.2016.8.26.0562 -Voto no
13
do § 2o”).
Em recente entendimento exarado pela Segunda Seção do
Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a forma de arbitramento da verba
sucumbencial, definiu-se a obrigação de se seguir os parâmetros legais delineados
pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
No enfoque, a tese firmada no bojo do REsp n. 1.746.072/PR,
julgado em 13.02.2019:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85,
§ 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de
Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças
na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade
do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois:
a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era
possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de
valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse
condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas
execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013822-46.2016.8.26.0562 -Voto no
14
o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo
de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente
de preferência de critérios (ordem de vocação) para
fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a
subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais
prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se,
então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e
20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o
valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A
expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória,
de
que
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte
por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I)
da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013822-46.2016.8.26.0562 -Voto no
15
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por
cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso
especial desprovido” (STJ, REsp n. 1.746.072/PR, Segunda
Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe em 29.03.2019) sem
destaque no original.
Dada as circunstâncias da lide, os honorários advocatícios devidos
ao patrono da ré, já incluídos os recursais, são fixados em 11% sobre o valor
atualizado da causa, haja vista a baixa complexidade da lide, o seu curto tempo de
duração, a ausência dilação probatória e as poucas peças processuais amealhadas
(art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil).
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença nos
moldes acima delineados, ou seja, apenas para modificar a forma de arbitramento
dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado da requerida.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do terceiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013822-46.2016.8.26.0562 -Voto no
16
interessado, advogado da ré, e nega-se provimento ao apelo da autora.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica